Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738091-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA, MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA DESPACHO Intime-se o agravante GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de irregularidade na representação, suscitada em contrarrazões (ID 32182740). Publique-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator